Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737725-64.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA APELADO: S. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CREUZA GOMES FREIRE D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator